Tribunal: TJDFT
Processo: 0700066-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL. RESERVA DE COTAS PARA CANDIDATOS NEGROS OU PARDOS. AVALIAÇÃO DE FENÓTIPO. BANCA EXAMINADORA.
1. A decisão da Comissão de Heteroidentificação, que indeferiu a inclusão do candidato no sistema de cotas para pessoas negras, destoa da prova pericial, sendo sua reforma medida que se impõe.
2. É assegurado ao Poder Judiciário promover o controle de legalidade do ato administrativo praticado por banca examinadora de concurso público, quando houver provas capazes de ilidir a presunção de veracidade e legitimidade.